Tribunal: TJBA
Processo: 0571956-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571956-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. BORGES COSTA LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GUSTAVO DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: CLAUDIO MARQUES TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA GEORGIA LOPES DE SOUSA, DENISE ELISABETE DE SOUZA DORIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação de D. Borges Costa Ltda contra sentença que julgou procedente ação de indenização por falha em tratamento odontológico, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 1.930,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. Alega ausência de prova técnica e vícios nos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a existência de falha na prestação do serviço odontológico; (ii) a suficiência da prova documental; e (iii) a necessidade de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O juízo de primeiro grau considerou suficientes as provas documentais apresentadas, com base no art. 370 do CPC, e a parte apelante não justificou, no momento processual adequado, a pertinência técnica da produção de prova pericial.

4. Verifica-se nos autos que o autor contratou tratamento de canal com a clínica apelante, e, após intercorrências e dores persistentes, procurou novo profissional, que diagnosticou lesão no dente tratado. Foram anexados documentos idôneos, como exames, fichas de atendimento, recibos e comprovantes de pagamento, que evidenciam a necessidade de retratamento do canal.

5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano. No caso, a documentação constante dos autos comprova os elementos ensejadores do dever de indenizar, não tendo a apelante comprovado excludentes de responsabilidade.

6. O valor fixado a título de danos materiais foi devidamente demonstrado mediante notas fiscais e recibos. Quanto aos danos morais, restou caracterizado o sofrimento decorrente da falha na prestação de serviço odontológico, com repercussão no bem-estar físico e psicológico do consumidor. O quantum fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 20% do valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0571956-74.2018.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
D. BORGES COSTA LTDA
, e, como Apelado,
CLAUDIO MARQUES TEIXEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA